Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO ENTABULADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE AGENTE NA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061 DO STJ. SÚMULA 479 DO STJ. “GOLPE DO QR CODE”. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
1. São quatro os elementos para a existência do negócio jurídico: agente, forma (manifestação), vontade e objeto; na ausência de qualquer desses elementos, o negócio jurídico nem sequer existe.
2. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos quanto ao consumidor que não realizou a contratação; em face desse, o contrato nem sequer existe diante da ausência de agente no ato da contratação, sendo fraudulenta a contratação em seu nome.
3. Na contratação eletrônica, tal como na física, é ônus da instituição bancária comprovar que ela se deu pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo, Tema 1061, no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.
4. Caberia ao banco demonstrar, sem dúvidas, que o negócio jurídico foi realizado pela consumidora, mas o próprio Réu admite que se trata de fraude; a instituição bancária, sabedora dos inúmeros casos de “golpe do QR Code”, continua sem exigir “selfie” na transferência de aparelho ou na contratação e transferência de altos valores, ou sem conferir a localização do aparelho autorizado por QC Code; é ilógico que, por meio de um terminal eletrônico localizado em Brasília, autorize-se, por QR Code, o acesso de um aparelho telefônico em outra localidade à conta bancária; simples medidas como essas, que podem ser efetuadas de modo automatizado, reduziriam ou mesmo acabariam com a possibilidade do “golpe do QR Code”.
5. É irrelevante que o contrato tenha sido realizado por celular autorizado, uma vez que se trata de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. O caso se aproxima daquele em que terceiro estelionatário contrata com o banco se valendo de documento da vítima e no qual a responsabilidade recai exclusivamente sobre a instituição bancária.
6. Diante da inexistência de contrato, pela ausência de agente, não pode a consumidora responder pela contratação do empréstimo que não efetuou, sendo-lhe inexigível o valor depositado de R$ 25.074,67.
7. Quanto à transferência do valor já existente na conta do consumidor, o golpe do “QR Code” se aproxima do “golpe do motoboy”, pelo que lhe deve ser dado o mesmo tratamento jurídico, nos termos da Súmula n.o 28 (REVISADA), da TUJ do TJDFT: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”. Nesse sentido, PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 1/9/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, acórdão ainda não publicado.
8. Considerando-se a transferência do valor de R$ 9.925,33 que existia na conta da Autora antes da realização do empréstimo declarado inexistente, deve ser reconhecida a culpa concorrente, condenando-se o réu ao pagamento da metade da transferência, no valor de R$ 4.962,66.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Recorrente a pagar a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 4.962,66 (quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária desde a transferência e juros legais a partir da citação; mantida a disposição acerca de declaração de inexistência da contratação do empréstimo e da inexigibilidade de cobrança em face da Autora, restituindo-se, também, os valores descontados de sua conta bancária no curso do procedimento, com correção monetária desde cada débito na conta bancária e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.